Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719253-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MAIA CARRARO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MAIA CARRARO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, processo n. 0701257-15.2021.8.07.0001, na qual deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do recorrente. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 156355821 dos autos de origem): “O credor pugna seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do primeiro executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa. Decido. O art. 833, IV, do NCPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual requerido pelo credor (10%) não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência (id 1558645596). Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do primeiro executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 10% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral para que seja realizado o desconto de 10% dos rendimentos líquidos do primeiro executado, até que seja alcançado o limite de R$ 266.175,70. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 (cinco) dias. Após, expeça-se ofício.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese defende a impenhorabilidade sobre o salário, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC, e que seria equivocada a decisão agravada, pois estaria a ofender a sua dignidade humana do agravante. Destaca que “com a penhora determinada, o Agravante recebeu em maio cerca de R$ 3.873,52 (três mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Cobrindo a despesa de aluguel (R$ 1.857,50) e condomínio (R$ 357,04), sobrará ao Autor em torno de um salário mínimo para custear todos os outros custos mínimos de sobrevivência, situação a qual inclusive impossibilitará o Agravante de se alimentar.” (ID 46852630 - Pág. 12) Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a penhora. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 46852644. É o relatório. Decido. De início, observo que Sua Excelência a quo determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do recorrente, e o fez com base nas informações coligidas aos autos de origem aos IDs 155864596 e 155864597, em que constam rendimentos brutos do agravante de R$16.206,85 e líquido de R$12.437,66. Tais informações foram obtidas no Portal da Transparência. De outro lado, não se vê no processo de origem qualquer insurgência do recorrente quanto a penhora, nem tampouco levara ao conhecimento do D. Juízo a quo o seu contracheque detalhado, vindo a fazê-lo diretamente nesta instância recursal. Com efeito, a ausência de apresentação de impugnação à penhora perante a instância de origem, na forma do art. 525, §11, do CPC, enseja indesejada supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator